Tribunal: TJBA
Processo: 8070256-74.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070256-74.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

AGRAVADO: GIRLEIDE SILVA DE SOUZA

Advogado(s)
:
MICHELLE GORDILHO SARAIVA GUIMARAES

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO MONOCRÁTICA DA RELATORA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RAZÃO DA SUA INADMISSIBILIDADE. DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
QUE, FUNDAMENTADAMENTE, INDEFERIU O PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL.

INTELECÇÃO DO ART. 1.015, DA LEI ADJETIVA CIVIL, SOB O ENFOQUE DOS RESPS 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, SUBMETIDOS À SISTEMÁTICA DOS JULGADOS REPETITIVOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE URGÊNCIA. MATÉRIA QUE PODE SER ALEGADA EM SEDE DE PRELIMINAR DE EVENTUAL APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, manejado contra decisão que indeferiu prova pericial em ação ordinária.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se é cabível agravo de instrumento contra decisão que indefere pedido de produção de prova pericial, considerando o rol taxativo do art. 1.015 do CPC e a aplicabilidade da tese firmada no Tema 988 do STJ.

III. Razões de decidir

3.
O indeferimento de prova pericial não está contemplado no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil, que enumera as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento.

4.
Embora o STJ tenha firmado no Tema 988 a tese de taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, sua aplicação exige a verificação de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação.

5.
A questão tratada no decisum recorrido não apresenta urgência capaz de justificar sua apreciação imediata, podendo ser examinada em sede de apelação.

IV. Dispositivo e tese

6.
Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
agravo interno no agravo de instrumento nº
8070256-74.2024.8.05.0000
,
em que figuram como agravante
BRADESCO SAUDE S/A
e, como agravada,

GIRLEIDE SILVA DE SOUZA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto condutor.